Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-31.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Imissão de posse. Sentença de procedência. Imóvel arrematado em leilão. Insurgência do requerido. Regularidade da operação bancária que teve o imóvel como garantia ou do leilão, que são matérias estranhas aos terceiros adquirentes. Súmulas 4 e 5, deste E. TJSP. Sentença mantida.